Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), há prevenção do eminente Desembargador ROBERTO DE FREITAS FILHO para julgamento do mérito recursal, tendo em vista sua prévia análise do pedido liminar (ID 21092135). Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.